Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-98.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO AMORIM PEREIRA - CPF: 087.984.093-52 (PACIENTE), Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALICE MAGALHAES DE SOUSA LIMA - CPF: 615.509.413-64 (VÍTIMA), AMANDA NUNES LIMA - CPF: 067.662.212-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Violência doméstica. Receptação e tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em paciente preso em flagrante, acusado de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, bem como de receptação e tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e, também, visando a integridade física e psicológica da vítima, que está grávida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de:
i)
ausência de indícios de autoria e fragilidade das provas;
ii)
fundamentação genérica e desnecessidade da medida;
iii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do q

ue aduziu a defesa, vítima requereu medidas protetivas e foi submetida a exame de corpo de delito, que confirmou as lesões compatíveis com o relato de agressão. O depoimento da ofendida indicou reiteradas agressões e ameaças feitas pelo paciente, incluindo menção a facção criminosa.

4. Foram apreendidas drogas, balança de precisão, sacos plásticos para embalo de entorpecentes e um relógio furtado. A via estreita do
habeas corpus
não comporta aprofundamento probatório sobre a autoria dos crimes e, apesar da pequena quantidade de droga encontrada na residência, as circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, apontam a possível traficância e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a decretação da prisão preventiva visando a garantia da integridade física e psicóloga da ofendida, e, especial diante do histórico criminal do paciente, que já responde ação penal por violência doméstica contra outra vítima e possuiu outros registros criminais, reforçando a necessidade da custódia cautelar e a insuficiência/inadequação de medidas não prisionais (art. 319, CPP)

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica, as palavras da vítima não pode ser desprezadas, são admitidas como prova indiciária e, somadas a outros elementos do conjunto probatório, podem
contribuir para a formação do convencimento do juiz.
2. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da periculosidade social do agente e da necessidade de resguardar a ordem pública. 3.
Mesmo que a quantidade de droga seja pequena, ela não é suficiente para concluir, isoladamente, a destinação para o consumo pessoal, especialmente se houver indícios de tráfico no local.
4.
A negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão deve ser afastada quando insuficiente para garantir a integridade da vítima e a ordem pública.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP
, arts. 312 e 319; Lei n. 11.340/2006,
Enunciados
n. 6 e 42, TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, RHC 99.171/PA – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4.12.2018
STJ
, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), DJe 25/03/2022;
TJMT
, N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 13/07/2022;
STJ
, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020;
TJMT,

N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO AMORIM PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A d. Defensoria Pública Estadual narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/01/2025, acusado dos crimes de
ameaça
(art. 147, CP) e
lesão corporal
(art. 129, §9º, CP) no
âmbito doméstico e familiar
, e também dos delitos de
receptação
(180, CP) e
tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06)
.

Explica que o flagrante foi homologado e convertido em preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Em linhas gerais, sustenta que a prisão é desnecessária e desproporcional, argumentando que:
1)
As provas de violência doméstica são frágeis, pois a vítima não requereu medidas protetiva, não foi submetida a exame de corpo de delito e suas palavras não são capazes de apontar a periculosidade do paciente;
2)
a pequena quantidade de droga apreendida configura, na verdade, porte para consumo próprio;
3)
Os elementos que apontam para receptação não são suficientes;
4)

Marcelo
possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, e laços familiares, o que afasta o risco de fuga e reiteração.

Pugna, pois, pela
revogação da cautelar
com ou sem aplicação de
medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 265497292).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 265978270).

A d.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem (Id. 266875279)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Marcelo Amorim Pereira
foi preso em
flagrante delito
, n
o dia
01/01/2025
, acusado dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
contra a ex-mulher
Mariana Aline Magalhães de Sousa Lima
, e também dos crimes de
receptação
e
tráfico de drogas
.

Pelo que consta, naquele dia, o casal se desentendeu e, então, durante uma discussão,
Marcelo
passou a ameaça-la.

Mariana
se trancou em um quarto e, então, enfurecido, o paciente ordenou que ela saísse caso contrário, iria matá-la.

A vítima obedeceu à ordem, no entanto, ao vê-la,
Marcelo
começou a agredi-la, agarrando-a pelo
pescoço e enforcando-a.

Após conseguir se soltar,
Mariana
correu de volta para o quarto, mas
Marcelo
continuou com as ameaças afirmando que acionaria os membros da
facção criminosa
Comando Vermelho.

Segundo a vítima,
Marcelo
é membro da citada facção e, durante as ameaças, teria afirmado que o Comando Vermelho "chegaria na casa atirando e matando todas as pessoas que ali estivessem".

Em determinado momento,
Marcelo
se ausentou (disse que estava saindo para
buscar uma arma de fogo
)
, e, então,
Mariana
aproveitou a oportunidade para acionar a polícia e pedir ajuda.

Em diligências, a guarnição foi até a residência do paciente e lá, encontrou 2
porções de maconha (3,61g), uma balança de precisão, vários sacos plásticos comumente utilizados para embalagem de entorpecente (
ziplock
), R$ 477,00, e um relógio que havia sido furtado semanas antes (Vide: Id. 179855045)

Pois bem.

Após os informes judiciais e a manifestação da d PGJ, não vejo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida.

Ao contrário do que alega a d. Defesa,
a vítima
requereu medidas protetivas de urgência
no mesmo dia da prisão do paciente e foi submetida a
exame de corpo de delito em 07/01/2025
, que constatou as lesões no pescoço, conforme laudo pericial anexado aos autos de origem (Id. 183641693).

E
mbora a defesa sustente que não existem provas exatas da prática dos crimes imputados ao paciente, a legislação infraconstitucional não exige a certeza de autoria para a imposição da medida extrema, mas indícios suficientes (
fumus comissi delicti
) que, não só se encontram presentes, como também foram apresentados nas denúncias já recebidas em autos distintos (n. 1001762-57.2025.8.11.0040 - violência doméstica, e n. 1000633-17.2025.8.11.0040, receptação e tráfico de drogas).

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,
as palavras da vítima ganham relevância, pois refletem a experiência vivida com o agressor e não podem ser desprezadas, especialmente quando corroboradas com outros elementos colhidos.

E
in casu
, a narrativa de Mariana encontra amparo no
laudo pericial
, que confirmou a existência de
lesões no pescoço
, compatíveis com a agressão relatada.

Não bastasse a vítima, em seu depoimento (Id.
179854838
), afirmou que aquele não era um fato isolado, e que já havia sido agredida e ameaça pelo paciente em outras ocasiões.

Na, na verdade, o
Imperante, neste
writ
, contesta as palavras de
Mariana
e, isso, confunde-se com a própria tese de negativa de autoria, inviável de análise em sede de
habeas corpus
; a ocorrência ou não de todos os fatos relatados pela vítima (incluindo a sua relação ou não com facção criminosa), é questão de deve ser discutida ao longo da instrução criminal, quando então, o paciente poderá fazer prova de sua inocência e, inclusive, contraditar as palavras de Mariana e apresentar a sua versão dos fatos.

Ao meu ver,
Mariana
, (ressalto: atualmente gestante) merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se o afastamento do paciente para que ele não lhe faça um mal maior
.

Haverá, como já houve, situações em que as circunstâncias que envolvem os fatos, reveladas pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclamem uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco não só a legitimidade do exercício da jurisdição penal como também, a vida da ofendida que buscou a ajuda e a proteção das autoridades competentes.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

“(...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...).” (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Da mesma forma, não há como desconsiderar os elementos apontando os supostos crimes de
receptação

e tráfico de drogas
.

Embora a quantidade de maconha apreendida seja de
3,61g
,
o STF não afastou a possibilidade de tipificação do tráfico para pequenas quantidades
, desde que haja indícios de mercancia.

Na hipótese,
foram apreendidos
dinheiro em espécie, balança de precisão, sacos plásticos (ziplock) e um relógio que, segundo as investigações, havia sido furtado dias antes
, de uma
relojoaria da cidade, conforme BO de Id. 179855045.

Pelo que consta, os policiais
Plincio Júnior
e
Edilson Almeida
afirmaram que o próprio paciente teria dito que adquiriu o relógio de um usuário de drogas, o que indica não só a possibilidade do crime de receptação, mas, também, a
possível atividade mercantil de drogas.

Qualquer alegativa no sentido de que o paciente não teria praticado os delitos, ou mesmo de que, na verdade, seria um mero usuário de drogas, é matéria a demandar
profunda análise e discussão e que deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Este e. TJMT, inclusive, tem entendimento sumulado
no sentido de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, conforme
Enunciado Orientativo n. 42
e também de que
“
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
,
nos termos do
Enunciado n. 3.
, ambos disponibilizados no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicados em 12/04/2017.

Dessa forma, estando
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
–
indícios de autoria e materialidade delitiva comprovada
–, a necessidade da custódia cautelar se impõe não apenas pelas
circunstâncias fáticas do caso e pela pluralidade de condutas ilícitas
, mas também pelo
histórico criminal do paciente
.

Conforme se extrai dos autos,
Marcelo já possui registros por violência doméstica contra outra vítima (
Aline Chagas
), responde perante a Justiça Federal pelo crime de circulação de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal)
e, aparentemente, pode ser ligações com
uma facção criminosa.

Tais fatos, aparentemente,
revelam a periculosidade social de Marcelo
, evidenciando
sua propensão à prática delitiva, inclusive no contexto de violência doméstica e, a meu ver,
elevam o risco à ordem pública,
denotando a insuficiência das medidas alternativas e a
necessidade, infelizmente, de imposição de uma medida mais severa.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado Orientativo n. 6
, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Também:

“(...). Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente. (...).”

(TJMT - N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

Do STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Prosseguindo,
a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque, sem delongas, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Não bastasse, as prisões preventivas em casos que também envolvem a violência doméstica não se correlacionam ao hipotético resultado final do processo, mas, sim,
à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica.

Deste e. TJMT:

“4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Com tais considerações,
em consonânci
a com o
parecer da d. PGJ
,
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025